Tribunal: TJMT
Processo: 0001778-38.2010.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001778-38.2010.8.11.0045
RECORRENTE: RODINEY VALDEVIEZO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49363992), interposto por RODINEY VALDEVIEZO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 46713470):
“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – INVIABILIDADE – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal " (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR). A restituição é inviável quando inexistem provas idôneas que o apelante é proprietário do maquinário que, inclusive, encontra-se com os sinais identificadores adulterados." (Ap. 0001778-38.2010.8.11.0045, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 43786497 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 45546468).
Alega violação aos arts. 119 e 120, ambos do CPP, e ao art. 91 do CP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de necessidade de restituição do bem apreendido diante da extinção da punibilidade, da comprovação de sua propriedade e da ausência de prova válida que comprove sua adulteração.
Recurso tempestivo (Id. 51357987).
Contrarrazões – Id. 54059458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 119 e 120, ambos do CPP, e ao art. 91 do CP, defende o Recorrente a necessidade de restituição do bem apreendido diante da extinção da punibilidade, da comprovação de sua propriedade e da ausência de prova válida que comprove adulteração.
No aresto restou consignado que:
“Conforme informado pela Secretaria de Estado de Fazenda, a Nota Fiscal n. 051, emitida em favor de Elton Luiz Gobi – de quem o recorrente, supostamente, adquiriu o maquinário – não foi registrada, e é “um documento inidôneo por apresentar adulteração na data de sua emissão” (Id. 34387999).
Além disso, as diligências realizadas pela polícia judiciária civil demonstraram que se trata de um maquinário clonado.
Ao constatar a inidoneidade da nota fiscal apresentada por Elton e Rodiney, os investigadores descobriram que o número de identificação do equipamento pertencia à outra pá carregadeira, de propriedade da empresa ARC Transporte Ltda., e que encontrava-se trabalhando na cidade de Agudos-SP.
(...)
Além disso, as fotografias trazidas aos autos expõe a adulteração dos sinais identificadores da máquina (Id. 34388458 – pág. 90).
Na instrução processual, José Maria Esperidião Costa, apesar de não se recordar de detalhe, confirmou que participou das investigações, bem como ser sua a assinatura aposta no relatório policial.
Nessas condições, o contrato de compra e venda firmado entre o apelante e Elton Luiz Gobi não comprova a propriedade invocada (Id. 34387994).
De mais a mais, pouco importa que, durante a instrução processual, o apelante tenha permanecido como depositário da pá carregadeira, notadamente porque a situação não confere a ele o status de proprietário.
Destarte, por não restar comprovada a propriedade do bem, inviável a restituição pretendida, conforme se vê nos seguintes arestos:” (Id. 41196474)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca dos preenchimentos dos requisitos para a restituição do bem, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. EXIGÊNCIA DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. I - Na hipótese dos autos, o eg. Tribunal de origem concluiu que há indícios nos autos de que o bem seja de propriedade de réu na persecução penal e não da pessoa que consta como titular em seus registros, e, ainda, que o bem deve permanecer apreendido para a salvaguarda do processo criminal. II - O exame dos elementos que justificaram a negativa do pedido de restituição nas instâncias ordinárias implicaria o inevitável revolvimento do conjunto fático-provatório do incidente, o que é vedado na via extraordinária do recurso especial, pela incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1235074/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v